Tribunal: TJSP
Processo: 2027702-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Quirografários. Deságio (65%), prazo de pagamento (20 anos, em parcelas semestrais e com carência de 18 meses), correção monetária pela TR, juros de 1% ao ano a partir da distribuição da recuperação e até a homologação do plano e, após, de 0,20% ao mês, que não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável, ainda considerando que a

Ementa:
Recuperação judicial. Plano de recuperação. Quirografários. Deságio (65%), prazo de pagamento (20 anos, em parcelas semestrais e com carência de 18 meses), correção monetária pela TR, juros de 1% ao ano a partir da distribuição da recuperação e até a homologação do plano e, após, de 0,20% ao mês, que não se mostram abusivos e não ultrapassam o limite do suportável, ainda considerando que a maioria reputa condizente com seus interesses.

Recuperação judicial. Trespasse do estabelecimento. Se não há óbice ao arrendamento (art. 50, VII, LRF), deve-se deixar claro, no plano homologado, que o trespasse, que representa a alienação do maior ativo da empresa, se não restou expressamente previsto a que estabelecimento se refere, dependerá de autorização do Juízo, ouvidos o administrador judicial e o comitê de credores, se existente. Inteligência dos artigos 66, 142 e 28 da Lei no 11.101/2005. Observação inserida de ofício no plano.

Recuperação judicial. Alienação de imóveis gravados por garantia real, que, nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 11.101/2005, depende da aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Observação incluída no plano (cláusula 14).

Plano de recuperação. Disposições que impedem o prosseguimento de ações contra coobrigados em geral, beneficiando-os com a novação que só deve alcançar a recuperanda (cláusula 16.2). Ilegalidade reconhecida. Entendimento do § 1o do art. 49 da Lei no 11.101/2005.

Recuperação judicial. Biênio de fiscalização. Se, na hipótese, o pagamento aos credores quirografários só terá início a partir do 19o (décimo nono) mês após a homologação do plano, com carência de 18 (dezoito) meses, é a partir do encerramento desse lapso que se deve iniciar o período de fiscalização. Enunciado II do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial desta Corte.

Recurso parcialmente provido, com alterações do plano, inclusive de ofício.